Tribunal: TJSP
Processo: 1010637-47.2016.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000162433
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1010637-47.2016.8.26.0223/50000, da Comarca de Guarujá, em que é embargante DIBENS
LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL, é embargada YARA KOGUS GENIO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), MARIA SALETE CORRÊA DIAS E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 6 de março de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 1010637-47.2016.8.26.0223/50000 – Guarujá – VOTO No 44723 - 2 -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1010637-47.2016.8.26.0223/50000
Comarca:GUARUJÁ 3a Vara Cível
Juiz: Felipe Esmanhoto Mateo
Embargante: Dibens Leasing S/A - Arrendamento Mercantil
Embargado: Yara Kogus Genio
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
EMBARGOS
REJEITADOS.
Voto no 44.723
Visto.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por DIBENS
LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL frente a acórdão que negou
provimento aos recursos interpostos nos autos da ação de revisão de
contrato cumulada com repetição de indébito proposta por YARA KOGUS
GÊNIO.
Aduz a embargante que houve omissão no julgado, uma vez
que deixou de considerar que o contrato foi firmado no ano de 2009 e
indicou expressamente o nome da concessionária que prestou os serviços
de terceiro, inexistindo onerosidade excessiva. Além disso, afirma que a
verba honorária de sua responsabilidade deve recair sobre o valor do
proveito econômico obtido pela autora e não sobre o valor atribuído à
causa.
Recurso tempestivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 1010637-47.2016.8.26.0223/50000 – Guarujá – VOTO No 44723 - 3 -
É o relatório.
2. Não se depara com qualquer indicação de omissão,
obscuridade ou contradição no julgado, que cuidou de analisar de forma
clara, coerente e exaustiva a matéria discutida.
De qualquer modo, verifica-se que houve suficiente e
adequada exposição dos fundamentos, de modo a deixar claramente
exposta a linha de entendimento adotada.
Constou expressamente no julgado que não houve qualquer
comprovação por parte da instituição financeira acerca da efetiva prestação
dos serviços de terceiro, sendo insuficiente a mera indicação do nome da
concessionária na folha de resposta de crédito (fls. 31).
O serviço não está especificado e não há comprovação do
pagamento à concessionária, de modo que a cobrança não pode ser
considerada regular na hipótese dos autos.
Por fim, verifica-se que a fixação da verba honorária
observou parâmetros adequados, não comportando qualquer complemento
à motivação apresentada, que se mostrou exauriente e suficientemente
clara. Em virtude do reconhecimento da sucumbência recíproca, houve a
repartição proporcional, nos estritos termos do artigo 86, caput, do Código
de Processo Civil.
Não encontra sentido a assertiva de que a base de cálculo
dos
honorários
sucumbenciais
de
sua
responsabilidade
deveria
corresponder ao proveito econômico obtido pela demandante, até porque
esse valor é irrisório, o que determina seja efetuado o arbitramento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 1010637-47.2016.8.26.0223/50000 – Guarujá – VOTO No 44723 - 4 -
forma equitativa, com a observância do disposto no parágrafo 2o, ou seja,
levando em consideração o grau de zelo profissional, o lugar da prestação
do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo
advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
Assim, não tem relevância o fato de o arbitramento superar o
valor do proveito econômico obtido, cabendo analisar a atuação para se
apurar a remuneração correspondente.
Pondera-se, ademais, que não cabe aqui rever arbitramento
de honorários advocatícios. O valor adotado guarda plena razoabilidade ao
contexto da demanda, não havendo razão para cogitar de ofensa à norma
do artigo 85 e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Cuidou-se de consignar, com amparo em elementos
expressamente indicados, as razões que motivaram o convencimento e
permitiram alcançar a conclusão manifestada, com enfrentamento de todos
os temas.
Enfim, nada existe a completar ou esclarecer, tendo o
acórdão abordado todas as questões pertinentes ao tema e exaurido
plenamente a matéria relevante, sem a ocorrência de qualquer violação a
dispositivos constitucionais e legais.
3. Ante o exposto, rejeito os embargos.
ANTONIO RIGOLIN
Relator